Tribunal: CARF
Processo: 10530.727829/2023-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.727829/2023-13
RESOLUÇÃO
2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Vencidos os Conselheiros Rodrigo Duarte Firmino (relator) e Ricardo Chiavegatto de Lima que
entenderam descabida a diligência. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Luciana
Vilardi Vieira de Souza Mifano.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Redatora designada

Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Gregório
Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 8028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727829/2023-13
2
RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 26/05/2.023, fls. 1.455, a PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS foi notificada
da constituição de créditos tributários para cobrança do adicional das contribuições devidas em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de
trabalho (GILRAT – APOSENTADORIA ESPECIAL 25 ANOS), conforme auto de infração de fls. 02/07;
referentes às competências de 01/2019 a 12/2020, incluindo-se o décimo terceiro salário, com
aplicação de multa ofício (75%) e juros de mora, totalizando R$ 30.415.310,22.
A exação está instruída com relatório (Refisc) e Anexo I, fls. 08/51, circunstanciando
os fatos, fundamentos de direito, o cálculo do montante devido, sendo precedida por ação
fiscalizatória, conforme Mandado de Procedimento Fiscal MPF no 0510200.2022.00013, iniciado
em 27/09/2.022, fls. 56/62, cujo encerramento se deu em 26/05/2.023, fls. 54/55 e fls. 1.455.
Constam dos autos as exigências realizadas ao amparo de intimações e respectivas respostas,
além de cópia de outros documentos e termos, fls. 66/1.457.
A fiscalização constatou que o contribuinte não declarou nem recolheu o adicional
GILRAT daqueles segurados empregados sujeitos à aposentadoria especial (25 anos – alíquota de
6%) por exposição efetiva e permanente aos agentes BENZENO e RUÍDO, nocivos à saúde nos
termos do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social – RPS, itens 1.0.3 e 2.0.1
respectivamente, conforme verificado pela autoridade a partir das folhas de salário.
Segundo o fisco, o exame da documentação apresentada permitiu inferir:
 LTCATs - os laudos apresentados pela contribuinte foram elaborados após o
início do MPF; não definem o período de abrangência; apresentam
informações incompletas quanto às datas de avaliação da exposição e aos
grupos de trabalhadores (GHE);
 PPRA – falta de esclarecimentos quanto a divergências documentais
constatadas com a verificação da exposição quantitativa a ruído e
qualitativa ao benzeno de parte dos trabalhadores;
 PPEOB – Segundo o Refisc, a contribuinte não elaborou os documentos nos
anos de 2.019 e 2.020 e documento intitulado relatório técnico de higiene
ocupacional apontando para concentração de benzeno abaixo de 1%;
 PPP – O exame dos perfis profissiográficos identificou a exposição
quantitativa a ruído (acima de 85 dB(A)) de 12 funcionários. Foi observada
ainda a utilização de fator incorreto para aferição, ocasionando o cômputo
de valores inferiores aos devidos; o preenchimento incorreto de campo
relativo à exposição aos agentes nocivos (13.7), com consequente omissão
em GFIP do adicional devido ao GILRAT;
Fl. 8029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727829/2023-13
3
Em face da constatação da incompatibilidade entre os documentos ambientais
(PPP, PPRA e LTCAT) da empresa, a autoridade arbitrou a base de cálculo utilizada na exação,
considerando as remunerações constante em folha daqueles segurados efetivamente expostos
aos agentes (Anexo I – Trabalhador_GHE):
(Refisc)
5.2 Portanto, nos itens 4.2 ao 4.30 deste relatório, diversas incoerências /
incompatibilidades foram identificadas da análise dos documentos ambientais
apresentados pela empresa como as mencionadas abaixo:
•Itens 4.4 e 4.51 - Ausência de LTCAT referente a 12 GHEs, incompatível com as
informações constantes no PPRA;
•Item 4.9 - LTCAT elaborado após início da fiscalização;
•Item 4.10 - Inconsistências nos PPRAs com a ausência de apresentação do Anexo
V;
•Itens 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.13 e 4.14 - Divergência na quantidade de GHEs
expostos aos agentes nocivos e nos valores constantes nos LTCATs e PPRAs;
•Itens 4.17 a 4.24 - Incoerência entre os valores informados nos campos 13.7 e
15.4 dos PPPs e no e-Social/DCTF-Web;
•Itens 4.26 a 4.28 - Utilização do fator "q"=5 (NR-15) na aferição dos agentes
nocivos para fins previdenciários;
•Itens 4.29 a 4.31 - Incoerência entre o registro à exposição dos segurados
empregados a agentes nocivos registrados por GHE nos LTCAT, PPRA, e PPP, e a
escrituração dessa informação em folha de pagamento no Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), acarretando
a não confissão dos débitos de adicional GILRAT na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb).
5.3 Constatadas as incoerências / incompatibilidades relatadas acima, para fim
de identificação dos GHEs expostos a agentes nocivos RUÍDO acima de 85dB(A) e
BENZENO, os valores constantes nas colunas "Avaliação dos agentes em 2019" e
"Avaliação dos agentes em 2020" da "Planilha Anexa" preenchidas pelo
contribuinte foram desconsideradas e foram tomadas como referência as
informações extraídas diretamente dos LTCATs e PPRAs apresentados. Tais
informações contam na aba "GHE_Exposição" do ANEXO I a este relatório. (grifo
do autor)
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte impugnou a integralidade do crédito
constituído, fls. 1.462/1.541, juntando vastas cópias de documentos a fls. 1.542/7.743.

Fl. 8030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727829/2023-13
4
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 – DRJ05
julgou a impugnação improcedente, conforme acórdão no 105-012.301, de 21/02/2.024, cuja
ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada
pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT.
Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos
efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial.
Se a empresa adota medidas, mas elas não são suficientes para afastar todos os
riscos ocupacionais que exigem uma redução da vida útil laboral do trabalhador e,
portanto, para afastar a concessão da aposentadoria especial, então a
contribuição adicional é devida.
RISCO OCUPACIONAL. BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
A avaliação do risco ocupacional ao agente cancerígeno benzeno deve ser
apurada na forma qualitativa, de modo que a simples presença no ambiente de
trabalho é fator de exposição a risco, independentemente da sua concentração,
inexistindo limite de tolerância para caracterizar a efetiva exposição.
A partir de 01/07/2020, é possível descaracterizar a presunção legal da efetiva
exposição mediante a eliminação da nocividade do benzeno pela adoção de
medidas de controle previstas na legislação trabalhista.
Para eliminar a nocividade do benzeno, é necessário efetivamente impossibilitar a
exposição do trabalhador ao agente prejudicial à saúde no ambiente de trabalho,
não bastando para tal a neutralização da nocividade, consistente na mera redução
da intensidade, da concentração ou da dose do agente prejudicial à saúde a
determinado limite de tolerância.
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. AFERIÇÃO. FATOR DE DUPLICAÇÃO.
Para a aferição do nível de ruído, devem ser aplicadas as metodologias e os
procedimentos de avaliação previstos na NHO-01 da Fundacentro, o que abrange
o uso obrigatório do fator de duplicação Q=3.

Fl. 8031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727829/2023-13
5
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AUDITIVO. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras).
Para afastar a contribuição adicional para o custeio das aposentadorias especiais,
compete à empresa comprovar a neutralização de todos esses efeitos prejudiciais
à saúde do trabalhador.
O fornecimento de protetores auditivos aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos prejudiciais do risco ocupacional ruído.
DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS. INFORMAÇÕES INCOERENTES. CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Comprovada a divergência entre os dados dos perfis profissiográficos
previdenciários e os dados dos demais documentos ambientais da empresa, que
apontam a presença de agente prejudicial à saúde dos trabalhadores no ambiente
de trabalho, resta impossibilitada a identificação direta dos segurados expostos,
impondo o arbitramento da base de cálculo da contribuição adicional para o
GILRAT, considerando a remuneração paga pela empresa aos trabalhadores
integrantes dos grupos homogêneos de exposição afetados.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
A contribuinte foi regularmente notificada em 05/03/2.024, fls. 7.882/7.886.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 11/03/2.024, fls. 7.889, a recorrente interpôs recurso voluntário, fls.
7.890/7.971, representada por advogadas, instrumento a fls. 7.972/8.018, amparada por doutrina
e jurisprudência que cita, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
i. Ausência de fiscalização in loco e não comprovação da
ocorrência do fato gerador – nulidade do lançamento
Entende a recorrente ser nulo o lançamento já que a autoridade tributária não
visitou os locais de trabalho, restringindo-se à análise documental e, deste modo, não
comprovando a efetiva exposição dos segurados ao ruído e benzeno. Portanto, não houve
demonstração pelo fisco da ocorrência do fato gerador para o adicional GILRAT exigido, sendo
presumido na exação, tão somente:

Fl. 8032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727829/2023-13
6
(Recurso Voluntário)
O primeiro vício no lançamento a ser apontado diz respeito à sua nulidade pela
falta de efetiva fiscalização dos locais onde se entendeu que supostamente
haveria a exposição de trabalhadores a agentes nocivos que ensejariam a
aposentadoria especial e, consequentemente, o recolhimento de contribuição
adicional para o custeio deste benefício previdenciário.
Conforme se pode verificar no relatório fiscal anexo ao auto de infração, a
autoridade fiscal se resumiu à análise documental, sem, todavia, comprovar a
efetiva exposição aos agentes nocivos relacionados na autuação. (grifo do autor)
A verificação foi feita através da simples análise do PPRA com a indicação dos
GHEs em que teria sido constatada a suposta presença dos agentes.
(...)
Desta feita, diversamente do que entendeu o acórdão recorrido, nenhuma das
razões mencionadas pela fiscalização são descritas como fato gerador do
recolhimento da contribuição adicional. (grifo do autor)
O fato gerador da contribuição para o custeio da aposentadoria especial é a
existência de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Nestes
termos, de acordo com o artigo 57, § 3° da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria
especial dependerá de comprovação do trabalho em condições especiais, nos
seguintes termos: (grifo do autor)
(...)
Pela leitura dos dispositivos anteriormente transcritos é possível concluir que o
fato gerador da contribuição adicional somente se verifica quando existir efetiva
exposição do segurado aos agentes nocivos, não havendo a possibilidade de
presumi-la. (grifo do autor)
A necessidade da efetiva exposição do segurado ao agente nocivo, já prevista na
legislação infraconstitucional, foi incluída no art. 201, §1°, inciso II, da Constituição
Federal de 1988, pela Emenda Constitucional (EC) n° 103/2019, erigindo, assim, à
categoria constitucional este requisito inafastável para a concessão da
aposentadoria especial:
(...)
Dessa forma, tem-se que a mera análise da documentação ambiental não é
capaz de levar a conclusão de que houve, de fato, alguma exposição ao agente
nocivo, de modo a configurar o fato gerador da contribuição adicional. (grifo do
autor)
Na verdade, o objetivo da concessão da aposentadoria especial é proteger os
trabalhadores que estiveram efetivamente expostos, durante o seu período
laboral, a algum tipo de agente nocivo que possa prejudicar a sua saúde.
Fl. 8033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727829/2023-13
7
Nestes termos, eventual entendimento da fiscalização de que os empregados
estariam expostos a agente nocivo deveria, necessariamente, ser respaldado
por um laudo técnico de profissional habilitado que tenha periciado os locais de
trabalho. (grifo do autor)
Pelo ordenamento jurídico vigente, não pode a Recorrente se ver impelida ao
recolhimento de contribuição previdenciária adicional com uma mera análise
documental. E indispensável a fiscalização in loco por profissional tecnicamente
habilitado para a constatação da efetiva exposição dos empregados aos agentes
nocivos citados, não sendo juridicamente válida a mera presunção da exposição,
como pretende a fiscalização. (grifo do autor)
Com isso, como a autoridade fiscalizadora não se desincumbiu do ônus de
provar a efetiva exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos, o auto de
infração se afigura flagrantemente nulo. (grifo do autor)
ii. Arbitramento – nulidade da exação por falta de
comprovação de documentação inábil
Argumenta a recorrente nulidade da exação, pois inexiste incoerência nos
documentos ambientais e respectiva escrituração destes, de modo a justificar o arbitramento da
base de cálculo. Acrescente que tão somente ocorreu divergência na interpretação, entre o fisco e
a contribuinte, quanto à caracterização da efetiva exposição dos empregados aos agentes.
No entender da PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ainda que a autoridade
tenha por deficiente a documentação, este fato por si só não autoriza a medida adotada, já que a
fiscalização não avaliou no local a efetiva exposição dos empregados, para além de não
demonstrar que os documentos examinados são inábeis para aferir a existência ou não dos fatos
geradores:
(Recurso Voluntário)
Com efeito, ainda que tenha entendido como deficiente a documentação
apresentada, este fato, por si só não autorizaria o lançamento por arbitramento.
Esta medida se demonstra totalmente ilegítima porque a fiscalização sequer se
desincumbiu de seu ônus probatório de avaliar in loco os estabelecimentos
fiscalizados, de forma a aferir se havia, de fato, efetiva exposição ao agente além
dos limites legais permitidos, bem como o efeito mitigador das medidas adotadas
pela Recorrente, seja por meio de equipamentos de proteção coletiva, seja por
meio de equipamentos de proteção individual.
Eventual irregularidade no cumprimento de alguma obrigação acessória, o que a
Recorrente rechaça, não é capaz, isoladamente, de levar à conclusão de que os
empregados estavam completamente desprotegidos.
De acordo com a legislação previdenciária, a aferição indireta somente pode ser
utilizada em casos em que a documentação da empresa se mostre totalmente
inábil para a comprovação da ocorrência de fatos geradores, o que não ocorreu
Fl. 8034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727829/2023-13
8
no presente caso. Pela análise dos diversos documentos fornecidos pela empresa,
é possível identificar a adoção das medidas necessárias para o gerenciamento dos
riscos a que os empregados estavam expostos.
Assim, verifica-se a existência de nulidade das exigências fiscais, tendo em vista
a ausência dos requisitos que, em tese, viabilizariam o uso do arbitramento para
presumir a existência do fato gerador, bem como da sua base de cálculo. (grifo
do autor)
b. Mérito
i. Critério qualitativo equivocado utilizado para o Benzeno
Aduz que a nocividade presumida do benzeno utilizada na exação,
independentemente de mensuração, baseou-se em critério qualitativo cujo normativo, Anexo 13-
A do art. 236 da IN INSS no 45, de 2.010, foi derrogado pela IN INSS no 77, de 2.015.
Para além disso, também destaca a possibilidade de um limite máximo de
exposição ao agente de 25 partes por milhão (ppm) e que a redução dos níveis de exposição ao
mínimo deve ser efetuada nos limites da razoabilidade e do possível, conforme dispõem as
convenções no 136 e 155 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, ambas ratificadas e
incorporadas à legislação nacional.
Entende a recorrente, com fundamento no art. 298, III da IN INSS no 128, de 2.022,
que revogou a IN INSS no 77, de 2.015, que há expressa permissão e possibilidade de eliminação
da nocividade de agentes cancerígenos, de modo a descaracterizar a atividade especial do
segurado. De outra parte, ataca o disposto no art. 284 da IN INSS no 77, de 2.015, ao argumento
que houve extrapolação do poder regulamentar ao afastar qualquer possibilidade de atenuação
por meio de EPI.
Alega que o percentual de benzeno presente nas plantas da empresa é inferior a
1%, portanto dentro dos parâmetros previstos no item 2 do Anexo 13-A da NR 15 do MTE:
(Recurso Voluntário)
Com efeito, merece destaque o fato de que, na da REDU, o benzeno está
presente em percentuais muito baixos, abaixo de 1% na corrente líquida.
Durante o processo de fiscalização foram disponibilizados arquivos com essas
informações, que, no entanto, sequer foram consideradas pela fiscalização.
(grifo do autor)
(...)
Sendo assim, a concentração inferior a 1% já demonstra, sem quaisquer dúvidas,
de que não há a efetiva exposição dos empregados ao agente benzeno para fins
de caracterização da atividade como especial a ensejar o recolhimento da
contribuição previdenciária adicional.
Fl. 8035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727829/2023-13
9
Argumenta ainda que na legislação de regência não há qualquer presunção quanto
à exposição de agentes nocivos, errando a autoridade ao entender que a simples constatação de
presença do benzeno seja suficiente para enquadrar como devido o adicional GILRAT, olvidando o
fisco em comprovar que foram ultrapassados os limites de exposição ocupacional ou de tolerância,
bem como quantificar referida exposição.
Após ampla explanação de sua tese de defesa, com o acréscimo de expor como vem
sendo tratado no mundo a nocividade do benzeno, conclui ser incabível a utilização exclusiva do
critério qualitativo utilizado pela autoridade no lançamento.
ii. Não exposição ao agente ruído - eliminação da nocividade
pela utilização de EPI
Quanto ao ruído, a recorrente alega que a autoridade ignorou o uso dos
equipamentos de proteção individual (EPI), para além de considerar nível de exposição
equivocado e diverso da realidade.
Argumenta que o entendimento jurisprudencial posto no precedente do STF
diverge daquele adotado na exação, pois o precedente permite a neutralização dos efeitos
nocivos, todavia torna a simples declaração do empregado em perfis profissiográficos prova
ineficaz quanto ao tempo de serviço especial para aposentadoria.
A PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS alega que os segurados não foram
expostos a ruído acima de 85 dB(A), nos termos em que dispõe o art. 280, IV, “a” e “b” da IN INSS
no 77, de 2.015, já que com a utilização de EPIs os empregados se mantiveram todos abaixo do
Limite de Exposição Ocupacional.
A recorrente, contrapondo-se às razões de lançamento quanto à ineficácia do EPI,
em especial para os efeitos das vibrações transmitidas ao esqueleto craniano e através da via
óssea que atingem o ouvido interno, a cóclea e o órgão de Corti, baseada em relatório técnico que
cita, argumenta que a parcela de ruído transmitida via óssea é de 40 a 50 dB(A), sendo
praticamente desprezível quando inferior a 120 dB(A). Deste modo, reafirma sua tese da eficácia
concreta dos equipamentos de proteção utilizados.
c. Conclusões e pedidos
Após combater casuisticamente o racional utilizado no lançamento, reafirmando
suas teses de defesa, conforme especialmente se vê a fls. 7.950 e ss da peça recursal, requereu (i)
a PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS a realização de perícia para demonstrar a higidez de suas
alegações; (ii) o provimento do recurso voluntário interposto, com a consequente exoneração dos
créditos exigidos.
V.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões, fls. 8.024, é o relatório.

Fl. 8036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727829/2023-13
10

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar as preliminares suscitadas.
II.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado, na
medida em que a entendi descabida, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

VOTO VENCEDOR
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, redatora designada
Diante da argumentação desenvolvida pela Recorrente, entendo que, na hipótese,
faz-se necessária a conversão do presente processo em diligência, a fim de que, em observância
ao Princípio da Verdade Material, a Unidade Preparadora da Secretaria Especial promova a
produção de prova pericial destinada à apuração da efetiva exposição ocupacional aos agentes
nocivos benzeno e ruído, bem como à verificação das medidas de proteção coletivas e individuais
adotadas pela Recorrente. Tal providência mostra-se imprescindível para que esta Turma disponha
de elementos suficientes à adequada avaliação da legitimidade da exigência do adicional do
GILRAT, destinado ao custeio das aposentadorias especiais previstas nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213/91.

Com efeito, embora a legislação de regência estabeleça que o custeio do
financiamento da aposentadoria especial pressupõe o atendimento cumulativo de dois requisitos
— (i) a efetiva exposição do empregado a agente nocivo durante a prestação de serviços
(nocividade) e (ii) o tempo de duração dessa exposição, de 15, 20 ou 25 anos (permanência) —,
verifica-se que tal análise não foi devidamente realizada pela d. Fiscalização no caso concreto.

De fato, conforme se extrai do Relatório Fiscal, no que se refere ao agente nocivo
ruído, a autuação apoiou-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos
Fl. 8037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727829/2023-13
11
do ARE no 664.335 (Tema no 555), segundo o qual “não há EPI eficaz no caso de exposição de
segurados ao ruído acima dos limites de tolerância previstos na legislação” (fls. 18).

No tocante ao agente nocivo benzeno, sustenta a d. Fiscalização que o INSS
concede a aposentadoria especial ao trabalhador exposto a benzeno por meio de análise
qualitativa e que “a utilização de EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) e/ou EPI (Equipamento
de Proteção Individual), ainda que eficazes, não descaracterizam o período como especial (...)” (fls.
21).

Ou seja, partindo da premissa de que a utilização de EPC ou EPI não afastaria a
caracterização da aposentadoria especial — seja por suposta ineficácia, seja por irrelevância
diante do critério qualitativo adotado —, a d. Fiscalização procedeu ao lançamento fiscal ora em
exame.

Pois bem. Quanto ao agente nocivo ruído, já me manifestei no sentido de que a
controvérsia apreciada nos autos do ARE no 664.335 (Tema no 555) restringe-se à concessão de
benefício previdenciário, não sendo, portanto, vinculante a este Conselho no que se refere ao
custeio do financiamento das aposentadorias especiais. Ademais, diversamente do entendimento
adotado pela d. Fiscalização, o que restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal foi que a
mera indicação da eficácia de EPC e/ou EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não é
suficiente para comprovar a efetiva neutralização do agente nocivo, por se tratar de documento
baseado em declaração unilateral do empregador. Assim, o julgado ressalta a necessidade de que,
no exercício da atividade fiscalizatória, sejam devidamente aferidas e verificadas as informações
constantes do PPP.
No que concerne ao agente nocivo benzeno, conforme já mencionado, sob o
entendimento de que a nocividade seria aferida por critério qualitativo, e não quantitativo, a
simples presença do benzeno em determinada planta industrial, independentemente da utilização
de equipamentos de proteção, seria suficiente para assegurar a concessão da aposentadoria
especial e, por consequência, ensejar o custeio de seu financiamento pela empresa.
Nesse contexto, o Parecer sobre exposição de trabalhadores ao benzeno, de
18/02/2010 (SEI no 0115387), bem como sua complementação, de 05/07/2010 (SEI no 0115388),
ambos elaborados pela FUNDACENTRO após vistorias realizadas nas instalações da BRASKEM S/A
e da INNOVA S/A, passaram a fundamentar diversos atos administrativos voltados tanto à
concessão da aposentadoria especial quanto à exigência do respectivo custeio, por meio do
adicional do GILRAT.
Entretanto, por meio da Nota Técnica no 2/2021/CRSER, a FUNDACENTRO veio a
esclarecer o alcance desses Pareceres emitidos em 2010, bem como explicitar seu posicionamento
técnico quanto à avalição da exposição ocupacional a agentes químicos reconhecidamente
cancerígenos, inclusive o benzeno. Transcrevo, para fins da presente Resolução, os principais
pontos da referida Nota Técnica:
Fl. 8038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727829/2023-13
12
“2.2 Preliminarmente, a referida documentação da FUNDACENTRO emitida em
2010, ora em análise, deveu-se ao atendimento a demanda da Procuradoria da
República no Rio Grande do Sul, mais especificamente no instruir o Inquérito
Público Civil no. 1.29.000.00814/2007-55, solicitado por meio do ofício PR;/RS/3o
Ofício Cível no 7072-09, pelo qual foi solicitada à FUNDACENTRO vistoria às
instalações da BRASKEM S/A e da INNOVA S/A e para que, a partir desta vistoria,
fosse elaborado parecer concernente à exposição ocupacional de trabalhadores
daquelas empresas ao agente químico benzeno. Desa forma, vale ressaltar que os
documentos em comento tinham propósito específico.
(...)

3.1.7 Assim, o risco é representado pela expressão: “Risco = perigo x exposição”,
na qual devem ser consideradas em conjunto a exposição ocupacional e a
toxicidade do agente. Isto é, o perigo de um agente químico é inerente a este,
portanto, não gerenciável, exceto pela remoção do agente/perigo. O risco, ao
contrário, é gerenciável através do controle da exposição.
(...)
3.1.9. Portanto, a avaliação da exposição central é central aos programas de
higiene industrial, pois fornece a base para todos os elementos fundacionais, tais
como o direcionamento necessário para implementação das medidas de controle,
priorização dos recursos e controle de saúde ocupacional.
3.1.10. Muito além do deferimento do pedido de conversão de tempo especial
por agentes químicos, a importância do reconhecimento da exposição é
fundamental para a adoção de medidas efetivas de proteção da saúde dos
trabalhadores para que, mediante intervenção preventiva, não ocorra o dano.
3.1.11. Principalmente por isso, a avaliação qualitativa por mera presunção de
exposição não deve ser generalizada. Quando a avaliação de exposição se faz
simplesmente pela presunção de sua existência a partir da presença de um
único produto químico em uma planta industrial, há uma inexorável
precarização dos procedimentos de prevenção, cuja importância não só é
diminuída e relativizada como pode simplesmente desaparecer pela percepção
de inevitabilidade da sujeição ocupacional ao agente em questão.
3.1.12. O reconhecimento da exposição, para fins de contagem especial de tempo
gera a obrigação legal de pagamento de tributos para seu custeio. A finalidade
precípua relacionada a atenuação e/ou eliminação da exposição, serve como
incentivo para as empresas reduzirem os riscos inerentes à sua atividade
econômica ao mínimo possível, pois, logicamente, dessa maneira alcançarão a
redução dos encargos previdenciários ordinariamente devidos.
3.1.13. A substituição dessa perspectiva preventiva pelo reconhecimento
genérico e indiscriminado do direito, a partir da mera possibilidade exposição ao
Fl. 8039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727829/2023-13
13
agente nocivo, em detrimento do reconhecimento da exposição por critérios
que abranjam todos riscos detalhadamente, acaba por ir no sentido
diametralmente oposto àquele preconizado pelo Legislador ao criar o benefício
da aposentadoria especial.
3.1.14. A delimitação circunstanciada da exposição é peça chave, também, para
a fiscalização, tanto trabalhista como previdenciária, e, caso seu detalhamento
não seja bem claro, resta prejudicada a qualidade da atuação do controle
governamental das práticas de gestão laboral, quer seja pela penalização
excessiva de empresas que realizam gestão adequada de saúde e segurança,
quer seja pela dificuldade de fiscalização e controle das empresas deficitárias
neste aspecto.
3.1.15. Uma caracterização completa e adequada do perfil das exposições
permite que a empresa concentre os programas de treinamento do trabalhador
e direcione melhor os programas de vigilância médica, atingindo assim a
priorização eficaz dos esforços de controle de riscos, ganhos de produtividade
pela promoção da saúde de seus trabalhadores e despesas com o patrocínio
desta. Quanto melhor o entendimento das exposições e dos riscos que elas
representam, tanto mais garantias existirão de que as exposições mais
importantes (de maior risco) serão previstas e antecipadamente controladas.
3.1.16. Na análise da exposição ocupacional, mais especificamente na etapa
preliminar de reconhecimento dos riscos químicos, o agente nocivo não deve ser
avaliado isoladamente e sim no contexto do processo produtivo e das atividades
envolvidas no local de trabalho como citado pelo professor José Tarcisio
Buschinelli:
Para avaliar corretamente os riscos químicos nos ambientes de trabalho,
devem-se
inicialmente
conhecer
os
processos/atividades/
tarefas
realizados, as matérias-primas envolvidas, os processos/atividades/tarefas
intermediários, os produtos finais e os resíduos por ventura gerados.
....
O uso de um mesmo produto químico em uma empresa pode variar em
relação ao potencial de exposição dos trabalhadores a ele em função da
forma como é utilizado em cada diferente setor e/ou processo. Descrever e
definir o grau de exposição (que é basicamente o que diferencia perigo de
risco em expostos) a um produto químico para cada trabalhador de forma
individual é uma tarefa difícil, às vezes quase impossível. Assim, é mais
produtiva a abordagem coletiva, dividindo- - se os trabalhadores em grupos
que tenham exposições similares a este
3.1.17. No texto, o Prof. Buschinelli ainda chama a atenção para necessidade de
cautela na avaliação qualitativa dos agentes químicos, pois com frequência a
inferência na qualificação gera interpretações erradas:
Fl. 8040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727829/2023-13
14
Caracterização qualitativa do(s) agente(s) químico(s) É a etapa mais
importante e em que se deve ter grande cuidado, pois, muitas vezes, por
conta de erros grosseiros nesta etapa, são realizadas dosagens de
indicadores para substâncias que sequer existem no local de trabalho.
Desse modo, deve-se ter informações detalhadas da(s) substância(s) que
deve(m) ser monitoradas, visto que não se pode monitorar bem aquilo que
não se conhece claramente.
3.1.18. O reconhecimento administrativo da exposição ocupacional aos agentes
químico cancerígenos, como já descrito anteriormente, não difere em nada do
que é aplicado tecnicamente pela Higiene Ocupacional no reconhecimento da
exposição.
3.1.19. As informações contidas no Laudo Técnico, que servirá de fonte para o
preenchimento do PPP (Perfil Profissiográfico Profissional), estão detalhadas na
Instrução Normativa do INSS no 77 (art. 262), a qual estabelece os seus elementos
básicos, dentre os quais vale destacar, por sua relevância, os seguintes itens:
VI - localização das possíveis fontes geradoras;
VII - via e periodicidade de exposição ao agente nocivo;
VIII - metodologia e procedimentos de avaliação do agente nocivo;
IX - descrição das medidas de controle existentes;
3.1.20. O Perito Médico Federal que realiza a análise do requerimento
administrativo para o reconhecimento do tempo especial deve verificar nos
documentos anexados todos os elementos que fundamentam a exposição aos
agentes nocivos, conforme previsto na legislação. Mesmo diante de uma
avaliação qualitativa, a mera inferência da exposição ocupacional por processo
produtivo não se aplica, pois para o reconhecimento é necessário que as
situações sejam avaliadas individualmente. Devem ser analisados, caso a caso,
os dados relativos às fontes que emitem os agentes, as vias de absorção nos
trabalhadores e a metodologia de avaliação (quantitativa ou qualitativa), bem
como todas as tecnologias disponíveis para cada posto de trabalho relativas as
medidas de controle (EPC, EPI, trabalho em turnos e etc.)
3.1.21. Isto é, para que seja considera a exposição ocupacional, mesmo que se
trate de agentes químicos cancerígenos, é necessário que se faça
individualmente a análise da exposição ocupacional.
3.1.22. Em hipótese alguma, as imprecisões inerentes a esse tipo de análise
genérica podem autorizar, por simples inferência, a conclusão baseada
exclusivamente pela presença do agente no processo produtivo. Pelo contrário,
impõe que seja tal exposição avaliada adequadamente, segundo suas
peculiaridades e sem prejuízo das diretrizes técnicas imanentes à norma legal.”
A Nota Técnica vai além, expondo sobre (i) emissões fugitivas e descaracterização
de medidas de controle e (ii) agentes químicos cancerígenos e abrangência da exposição
Fl. 8041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727829/2023-13
15
ocupacional, no entanto, para fundamentar a perícia que ora se requer, o trecho acima é mais do
que suficiente.
Assim, à luz dos esclarecimentos técnicos prestados pela própria FUNDACENTRO na
Nota Técnica no 2/2021/CRSER, não se mostra juridicamente sustentável a presunção genérica de
exposição ocupacional ao agente químico benzeno fundada unicamente na sua presença no
processo produtivo, ainda que se trate de agente reconhecidamente cancerígeno. Ao contrário,
evidencia-se que a caracterização da nocividade — inclusive para fins de custeio da aposentadoria
especial — exige a apuração concreta e circunstanciada da exposição ocupacional, considerada a
atividade efetivamente desempenhada, o contexto produtivo e as medidas de controle adotadas,
o que, no caso vertente, não foi devidamente aferido pela d. Fiscalização.
Tal circunstância reforça a necessidade de conversão do feito em diligência para a
produção de prova pericial apta a subsidiar o exame da legitimidade da exigência do adicional do
GILRAT.
No que concerne ao agente nocivo ruído, a fim de apuração da exposição
ocupacional e medidas de controle, requer a perícia responda os seguintes quesitos:
1. De acordo com os PPRA’s e os LTCAT’s da empresa do período de 2019 e 2020,
qual a técnica e o equipamento utilizados para a medição do Agente Nocivo Físico
Ruído? A técnica e o equipamento utilizados são os mesmos indicados pelas
normas técnicas vigentes à época? Os equipamentos possuíam certificado de
calibração válido?
2. As intensidades medidas por função informadas nos PPP’s refletem aquelas
descritas nos LTCAT’s?
3. Quais funções da empresa autuada estavam sujeitas a exposição permanente
ao Agente Nocivo Físico Ruído acima do limite de tolerância permitido no período
autuado (2019 e 2020)?
4. Quais as medidas tomadas pela empresa autuada no período fiscalizado para
dirimir ou reduzir os efeitos ocasionados pela exposição de tais empregados?
5. Qual a eficácia dos EPIs fornecidos pela empresa aos trabalhadores no sentido
de reduzir o nível de exposição ao ruído para intensidade abaixo do limite de
tolerância de acordo com as normas técnicas?
6. De acordo com a documentação da empresa no período (LTCAT, PPRA, PPP,
fichas de entrega de EPIs etc.), há funções e segurados incluídos na relação
elaborada pela fiscalização que não se enquadram nas condições para
recebimento de aposentadoria especial? Quais?
No que concerne ao agente nocivo benzeno, com base na planta produtiva
existente no período autuado (2019 e 2020), a fim de apuração da exposição ocupacional e
medidas de controle, requer a perícia responda os seguintes quesitos:
Fl. 8042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727829/2023-13
16
1. Quais as circunstâncias de exposição ocupacional ao agente benzeno no
ambiente de trabalho durante toda a jornada;
2. Quais as fontes de possibilidades da liberação do benzeno no ambiente de
trabalho? As liberações decorrem do processo principal, de operações acessórias,
de manutenção ou de emissões fugitivas;
3. Quais os meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção
(inalatória, dérmica ou oral), a intensidade da exposição, a frequência e a duração
do contato;
4. Qual a tecnologia adotada, mediante EPC (enclausuramento, ventilação local
exaustora, automação, redução de tempo de exposição, segregação de áreas)
e/ou EPI (tipo, adequação, treinamento e uso), nos períodos autuados, para
eliminar ou neutralizar a exposição do benzeno na planta produtiva à época;
5. A adoção das tecnologias para eliminar ou neutralizar são tecnicamente
adequados e são compatíveis com o processo produtivo?
6. Com a adoção de tecnologia para eliminar ou neutralizar o benzeno, qual a
concentração do referente agente nocivo em 2019 e 2020?
7. Há trabalhadores com exposição com níveis de concentração inferior à 1ppm?
Para a realização da produção da prova pericial ora requerida, deverá a Unidade de
Origem intimar a Recorrente, inclusive para que esta indique assistente técnico para, querendo,
acompanhar os trabalhos relativos à diligência fiscal em questão.

Além dos quesitos acima transcritos, solicita-se à Unidade de Origem informar, à luz
dos esclarecimentos e documentos trazidos aos autos pela Recorrente, se a efetiva utilização dos
de tecnologia adotada, mediante EPC e/ou EPI reduz a exposição de seus empregados ao agente
nocivo ruído a níveis autorizados por lei, bem como elimina ou neutraliza a exposição agente
nocivo benzeno.

Consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada à Recorrente para que, a seu critério, apresente manifestação no prazo de
30 (trinta) dias.

Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 8043
DF CARF MF
Original